Tribunal: STF
Processo: RE 436439
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
        Código de Processo Civil, art. 21,
parágrafo único. Sucumbência mínima. Possibilidade de o magistrado,
no exercício do seu poder discricionário, fixar a compensação e a
distribuição dos ônus da sucumbência em face das peculiaridades do
caso concreto.
        Agravo regimental a que se nega provimento.